Tribunal: TJBA
Processo: 8042985-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042985-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SANTA CLARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Advogado(s): JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, RAFAEL MARBACK DE MENEZES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 1999. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS CIÊNCIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS À CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SANTA CLARA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 0111271-36.1999.8.05.0001. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, seja extinta a execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em 1999 para cobrança de crédito tributário referente a ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Fazenda Pública, por período superior a onze anos após a ciência acerca da inexistência de bens penhoráveis do devedor, sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito, configura a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do exequente sobre despacho que solicitava a complementação de dados obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente se caracteriza quando, após a suspensão do processo de execução fiscal por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte, sem promover diligências efetivas para a satisfação do crédito, por prazo superior ao prescricional previsto no art. 174 do CTN, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º da LEF, e da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS). Conforme o paradigma firmado no julgamento repetitivo, o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão do feito, independentemente de despacho judicial formalizando o arquivamento ou intimação específica à Fazenda Pública, sendo desnecessária a provocação da parte ou manifestação expressa do juízo. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 1999, com citação válida em 2001, e decretação de indisponibilidade de bens em 2007. Desde então, a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de onze anos, limitando-se a requerimentos genéricos, e sem qualquer medida concreta de constrição patrimonial. A mera solicitação de expedição de ofícios a órgãos indeterminados, sem especificação ou resultado útil, configura diligência meramente formal, incapaz de interromper ou suspender validamente o prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para complementar diligência não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco configura nulidade processual, especialmente quando garantido o contraditório por meio das intimação para oferta de contrarrazões à Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado. O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o direito ao contraditório foram observados, uma vez que o exequente apresentou suas alegações em momento processual adequado, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. Incide, portanto, o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, § 1º, do CPC, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ também se impõe, pois não restou configurada mora atribuível ao Poder Judiciário. A paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda Pública, que deixou de impulsionar adequadamente a execução fiscal durante longo lapso temporal. A permanência indefinida de execuções fiscais sem atos concretos de constrição patrimonial ou localização de bens viola os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da boa-fé processual, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente como forma de evitar a eternização de demandas executórias evidentemente inviáveis abarrotando os escaninhos do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte por por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem adoção de atos concretos e eficazes à satisfação do crédito tributário. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com o término do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, independentemente de despacho judicial específico ou intimação da Fazenda Pública. Requerimentos genéricos e diligências sem efetividade não têm o condão de interromper o prazo prescricional da execução fiscal. A ausência de intimação pessoal da Fazenda sobre despacho de mero impulso não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando assegurado o contraditório, a exemplo da intimação para oferta de contrarrazões da exceção de pré-executividade. A paralisação do feito não atribuída ao Judiciário afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 174, caput; CPC, arts. 6º, 10, 282, § 1º, e 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 19.03.2015; TJBA, APL 8001166-92.2015.8.05.0032, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 15.09.2021; TJBA, APL 0061129-47.2007.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJMG, ApCiv 11374235620038130223, Rel. Des. Francisco Costa, j. 05.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n. 8042985-56.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravantes e agravado, respectivamente, SANTA CLARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA